Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701462-32.2021.8.07.0005 APELANTE: VALDILENE PEREIRA RAMOS APELADO: ADIMIRSON TEIXEIRA DAS DORES DESPACHO Ante a justificativa apresentada (ids 54178081 e 54176847), defiro a sustentação oral por videoconferência (id 54176844). À Secretaria para disponibilizar o link de acesso ao advogado. Intimem-se. Brasília/DF, 05/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator